Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADOR. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALUGUEL E DO REPARO DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO LIMITADA À ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL. MATÉRIAS DEFENSIVAS NÃO ABORDADAS NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITOS PLEITEADOS COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.100,00, decorrente de débitos de aluguel, IPTU, água e reparos no imóvel provenientes do contrato de locação onde a ré figurava como fiadora. Em seu recurso, sustenta que era fiadora do contrato de locação e que por um período chegou a residir no local com o locatário, sendo que os débitos elencados foram posteriores ao término do contrato, que ocorreu em 15/04/2016. Ainda, alega que o locatário e a fiadora não foram cientificados para a vistoria do imóvel ao término do contrato, razão pela qual não prospera o pleito relativo ao reparo indicado nos autos. Enfim, aduz que não foram comprovadas a existência de débitos de aluguel, água, IPTU e as despesas relativas ao reparo no imóvel, bem como alega que a autora não emitia comprovantes dos pagamentos efetivados.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14887908). Contrarrazões apresentadas (ID 14887932).

III. No caso, não há que se falar que o contrato foi extinto em 15/04/2016. Isso porque o artigo 47 da Lei 8.245/91 estabelece a prorrogação por período indeterminado do contrato quando estabelecido em período inferior a doze meses, ao assim dispor: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado”. Portanto, e não tendo a parte ré demonstrando no momento oportuno (contestação) que teria ocorrido a extinção do contrato ao término do período estabelecido inicialmente, confirma-se a sua prorrogação por prazo indeterminado.

IV. Ainda que a parte ré sustente que seria apenas fiadora, destaca-se que a sua responsabilidade contratual não é subsidiária face a sua renúncia expressa, eis que no contrato formulado entre as partes consta expressamente na Cláusula 18a, parágrafo segundo, alínea “b”: “que não lhes assistem em execução, por força de solidariedade, o benefício de ordem, conforme o artigo 827, do Código Civil, renunciando conforme lhe faculta o art.828, I, do mesmo código” (ID 14887792, pág. 4).

V. Ademais, não obstante a recorrente apenas mencionar que era fiadora e que o contrato já estaria extinto, convém aprofundar no tema para concluir que, ainda que se trate de contrato de fiança decorrente de aluguel que possuía prazo determinado e que passou a ter prazo indeterminado, remanesce a sua responsabilidade contratual. Isso porque há expressa previsão legal na continuidade da garantia, conforme estipulado no artigo 39 da Lei 8.245/91, que assim estabelece: “Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Ainda, não há que se falar na aplicação do artigo 40, V da mesma legislação (“Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo”), visto que não há delimitação contratual para que aquela fiança fosse fixada por prazo certo. Pelo contrário, a cláusula 18a, parágrafo segundo, alíneas “c” e “d” indicam a pretensão de que a fiança permaneceria ainda quanto a eventuais modificações contratuais e ainda que a locação estivesse vigendo por prazo indeterminado (ID 14887792, pág. 4), estando em consonância com o artigo 39 da Lei 8.245/91.

VI. Ao contrário do que sustenta a parte ré, a locadora comprovou a existência dos débitos elencados na inicial. Para tanto, o documento ID 14887793 atesta que a parte autora realizou o pagamento das contas de água atrasadas, não tendo a ré comprovado a quitação desses débitos. Ainda, na inicial foi descrita a existência de débito de 20 dias relativo ao aluguel referente ao mês 08/2017, e de uma parcela do IPTU (que era ônus do locatário (e, em consequência, da fiadora), conforme contrato ID 14887792, cláusula sexta, sendo que a quantia foi quitada pela autora – ID 14887883), sendo que era obrigação da ré comprovar, de forma tempestiva, a quitação das parcelas devidas pelo locatário. Contudo, não consta nos autos a demonstração do seu pagamento, confirmando a inadimplência alegada na inicial.

VII. Enfim, quanto à tese de que a autora não entregava os comprovantes de pagamento, e ainda a alegação de que a parte autora não teria comprovado que realizou a vistoria ao término da locação, o que impediria a cobrança pelo reparo alegado, cumpre ressaltar que na sua contestação a parte ré trouxe apenas a alegação de que não seria devedora dos débitos indicados nos autos porque havia se mudado do local (sendo que posteriormente esclareceu que apenas o seu antigo companheiro permaneceu residindo no imóvel – ID 14887916). Todavia, é vedado à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide. Assim, identifica-se que não foi alegada no momento oportuno (contestação) a tese fática de ausência de emissão de comprovantes de pagamento e de ausência de vistoria do imóvel, o que impediria a cobrança pelo reparo efetuado, não tendo a parte ré apresentado a insurgência tempestiva quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Destaca-se que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte apresente argumentos sobre fatos que deixaram de ser enfrentados na contestação. Portanto, a tese apresentada no recurso inominado configura inovação recursal, razão pela qual deve a parte ré sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, não devendo ser conhecido o recurso quanto às alegações de ausência de emissão de comprovante de pagamento e de falta de vistoria do imóvel no momento da entrega das chaves. Assim, e considerando que a parte autora juntou aos autos a nota fiscal relativa ao vidro canelado, no valor de R$ 150,00, entregue no endereço do imóvel em questão, confirma-se a veracidade das alegações expostas na inicial. Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de todos os débitos arrolados pela parte autora nos autos.

VIII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.